Tribunal: TJMT
Processo: 1008903-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008903-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE VAGNES TAMIÃO (AGRAVADO), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE VAGNES TAMIAO - CPF: 555.755.109-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RETORNO AO REGIME FECHADO. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que concedeu prisão domiciliar ao apenado, condenado a 13 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal), para acompanhamento e tratamento médico hospitalar.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a concessão de prisão domiciliar ao apenado que cumpre pena em regime fechado é adequada, diante da alegação de necessidade de tratamento médico; e

(ii) estabelecer se há comprovação de doença grave que não possa ser tratada dentro do sistema prisional, justificando a manutenção da medida excepcional.

III. Razões de decidir

3. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada a existência de doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional, conforme entendimento jurisprudencial.

4. Não há comprovação inequívoca nos autos de que o apenado necessite de tratamento médico que não possa ser fornecido no sistema prisional, visto que o laudo médico que justificou a concessão da prisão domiciliar, emitido mais de um ano antes, indicava urgência em procedimento cirúrgico que não foi realizado ou sequer agendado.

5. O dever constitucional do Estado de prover assistência à saúde dos detentos, previsto no art. 196 da CF e no art. 14 da LEP, assegura que o tratamento necessário seja prestado no sistema prisional ou, caso necessário, em unidade hospitalar externa mediante escolta.

6. A manutenção da prisão domiciliar, sem justificativa robusta, atenta contra a gravidade do crime (estupro de vulnerável), a reprovabilidade da conduta e o princípio da individualização da pena, bem como compromete a ordem pública e a credibilidade do sistema de justiça.

7. Considerando a desídia do apenado em realizar o procedimento cirúrgico tido como urgente, é pertinente a instauração de incidente para apuração de eventual falta grave, conforme art. 50, VI, da LEP.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo provido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão domiciliar pode ser concedida a apenados em regime fechado apenas em situações excepcionais, quando comprovada doença grave e a impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

2. A ausência de comprovação da urgência do tratamento médico ou da impossibilidade de prestação do atendimento no sistema prisional afasta a concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; LEP, arts. 14, 50, VI e 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 599.642/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/06/2021, DJe 21/06/2021; TJ/MT, AgExPe 1022401-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 13/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no Executivo de Pena n. 2000052-65.2022.8.11.0015, que
concedeu prisão domiciliar
ao apenado
JOSE VAGNES TAMIAO
“
para que receba o acompanhamento e tratamento médico hospitalar necessário
”.

Nas razões recursais de ID. 208643163, o Agravante pugna pela
reforma da decisão
para que seja
determinada a

continuidade do cumprimento da pena em regime fechado, dentro do estabelecimento prisional
, ao argumento, em síntese, acerca da
a)
a inadequação da concessão de prisão domiciliar a apenado que cumpre pena em regime fechado;
b)
a ausência de comprovação inequívoca de doença grave que justifique a excepcionalidade da medida;
c)
a possibilidade de prestação de tratamento médico adequado dentro do sistema prisional;
d)
a gravidade
in concreto
do delito praticado e a extensão da pena aplicada;
e)
o risco à ordem pública e à credibilidade da justiça que a manutenção da prisão domiciliar representa.

Em contrarrazões de ID. 208643164, a Parte Agravada rebateu as alegações ministeriais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
a decisão agravada (ID. 208643165).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
provimento
ao agravo interposto (ID. 210298663), cujo sumário segue transcrito:

“
Agravo em Execução:
Executivo de pena referente à condenação de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado pela relação de autoridade sobre a vítima – Recurso ministerial contra a concessão do benefício da prisão domiciliar ao agravado – Almejada revogação da prisão domiciliar concedida ao agravado, com a expedição do competente mandado de prisão, para que este dê continuidade ao cumprimento de sua pena em regime fechado –
Viabilidade
– In casu, passados mais de um ano entre a data da concessão da prisão domiciliar ao agravado, para realização de procedimento cirúrgico urgente, verifica-se que esta não foi realizada e tampouco consta nos autos o agendamento de tal cirurgia. A urgência na realização de procedimento cirúrgico atestada no laudo pericial datado de 06/12/2022, levando-se em consideração a data atual, já se esvaziou, sendo certo que a prisão domiciliar concedida, hodiernamente, ecoa como verdadeiro subterfúgio para que o egresso se esquive de cumprir sua reprimenda no regime prisional estabelecido, qual seja, o fechado. Em sendo assim, entendo que, inobstante os argumentos idôneos na decisão que concedeu a prisão domiciliar ao egresso, estes não mais se subsistem –
Pelo provimento do Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, com o fito de que a decisão seja reformada, cassando a prisão domiciliar concedida ao penitente, para que ele dê cumprimento à sua pena no regime fechado. Subsidiariamente, requer seja determinado prazo para que o egresso realize o procedimento cirúrgico tido como urgente ou que ao menos, por meio de laudo médico subscrito por profissional de saúde, justifique a delonga de sua realização, sob pena de revogação da benesse.
”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. acusação.

Depreende-se destes autos que o Agravado cumpre pena de
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, com
trânsito em julgado em 16/08/2021
, em virtude da prática do
crime de estupro de vulnerável majorado pela relação de autoridade sobre a vítima
, nos termos do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, em
prisão domiciliar
para fins de “
acompanhamento e tratamento médico hospitalar necessário”;
cenário contra o qual se insurge o Agravante perante esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

Pois bem.

Sem delongas, após detida análise dos autos e ponderação sobre os argumentos expendidos pelas Partes, entendo que
o recurso merece provimento
.

É cediço que
a concessão de prisão domiciliar a apenado que cumpre pena em regime fechado é medida excepcionalíssima
, que
só se justifica em situações extremas
, nas quais
reste
cabalmente demonstrada a impossibilidade
de o estabelecimento prisional prover o tratamento médico necessário
.

Nesse ponto, o art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de prisão domiciliar apenas para condenados que cumprem pena em regime aberto,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave
;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(g. n.).

Excepcionalmente
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a extensão deste benefício a apenados em regime fechado ou semiaberto, desde que, como dito, comprovada
cumulativamente
a
existência de doença grave
e a
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
. Confira-se:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (STJ. HC 599.642/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma. Julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021; g. n.).

In casu
,
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional
. Isto porque, conforme bem pontuado pelo
Parquet
, não há nos autos comprovação inequívoca de doença grave que não possa ser tratada no âmbito do sistema prisional.

O
laudo médico
que embasou a decisão agravada,
datado de
06/12/2022
, atestava a necessidade de procedimento cirúrgico urgente para tratamento de abscesso perianal crônico (fístula perianal em fundo cego). No entanto,
passados mais de quase 02 anos
, não há notícia nos autos de que tal cirurgia tenha sido realizada ou sequer agendada
, o que coloca em xeque a real urgência da situação.

Ademais, é dever do Estado, por imperativo constitucional e legal, prover assistência à saúde dos detentos, conforme preconizam o art. 196 da Carta Magna e o art. 14 da Lei de Execução Penal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 14.
A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo
, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

§ 1º (Vetado).

§ 2º
Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento
.

§ 3
o
Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido.

§ 4º Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como à mulher no período de puerpério, cabendo ao poder público promover a assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido.”
(g. n.)

Com efeito,
caso o apenado efetivamente necessite de tratamento especializado, este deve ser viabilizado pelo estabelecimento prisional
,
com eventual escolta para unidade hospitalar, se necessário
.

Não se pode olvidar, outrossim, a gravidade do delito pelo qual
JOSE VAGNES TAMIAO
foi condenado, tratando-se de
crime hediondo
(estupro de vulnerável), praticado
contra vítima com quem o agente mantinha relação de autoridade
, de sorte que
a extensa pena aplicada
(13 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão)
reflete a reprovabilidade da conduta e demanda maior rigor na análise de benefícios durante a execução penal
.

Nesse diapasão, a manutenção da prisão domiciliar, nas circunstâncias apresentadas, representa potencial violação ao princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, bem como ao princípio da proporcionalidade, na medida em que possibilita ao condenado por crime grave o cumprimento de pena em condições mais brandas do que as determinadas na sentença condenatória, sem justificativa robusta para tanto.

Destarte, a manutenção da prisão domiciliar, no caso em tela, além de não encontrar respaldo legal e jurisprudencial, coloca em risco a ordem pública e a própria credibilidade do sistema de justiça, podendo representar verdadeiro subterfúgio para que o apenado se esquive do cumprimento da pena no regime adequado.

Não se está, com isso, negando ao apenado o direito à saúde. Ao contrário,
determina-se que o Juízo da execução adote as providências necessárias para garantir que o sentenciado receba o devido atendimento médico no estabelecimento prisional, realizando-se os exames e procedimentos que se fizerem necessários,
com escolta para unidade hospitalar, se for o caso
.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO DA APENADA E DO NÃO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativação do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida
, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que a agravante é portadora de doenças graves [AIDS, hepatite C, sífilis, condiloma acuminado e transtornos mentais e comportamentais],
não se evidenciou nos autos que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe fornece o tratamento adequado, ao revés, a documentação apresenta revela que está recebendo os fármacos que faz uso constante, sendo encaminhada para atendimento na unidade de saúde do local em que cumpre pena e, ainda, submetida a exames e acompanhamento médico regularmente
.”
(TJ/MT. AgExPe 1022401-27.2022.8.11.0000. Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 13/02/2023, DJe de 15/02/2023; g. n.)

Por fim,
considerando a aparente desídia do apenado em realizar o procedimento cirúrgico tido como urgente
,
entendo pertinente que o Juízo a quo instaure incidente para apuração de eventual falta grave
, nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Execução Penal para
cassar a decisão
que concedeu prisão domiciliar ao Agravado
JOSE VAGNES TAMIAO
, determinando que seu
imediato retorno ao regime fechado
.

Determino, por oportuno, que o Juízo da execução
adote as providências necessárias para garantir o devido atendimento médico ao apenado
no
estabelecimento prisional
, com eventual escolta para unidade hospitalar,
se necessário
.

Determino o Juízo da execução, por derradeiro,
a instauração de incidente para apuração de eventual falta grave
, em razão da não realização do procedimento cirúrgico tido como urgente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024